Tribunal: TJSP
Processo: 3001511-84.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Averbação / Contagem de Tempo Especial
Órgão julgador: Paulo Barcellos Gatti
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-20
Data de publicação: 2020-04-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR – SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO – PREVIDENCIÁRIO – CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO "FRACIONADA" JUNTO AO REGIME PRÓPRIPIO DE PREVIDÊNCIA PARA FINS DE APOSENTAÇÃO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a certidão de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO LIMINAR – SERVIDOR ESTADUAL APOSENTADO – PREVIDENCIÁRIO – CERTIDÃO DE TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO "FRACIONADA" JUNTO AO REGIME PRÓPRIPIO DE PREVIDÊNCIA PARA FINS DE APOSENTAÇÃO JUNTO AO REGIME GERAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL – Pretensão mandamental do impetrante voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a obter a certidão de tempo de contribuição "fracionada" junto à SPPREV, com vistas a preencher o tempo de contribuição necessário à aposentação perante o regime geral de previdência social – ausência dos requisitos necessários para o deferimento da medida de urgência disposta no art. 7o, da Lei no 12.016/2009 – na hipótese, não restou evidenciada a relevância dos fundamentos de direito deduzidos pelo impetrante (fumus boni iuris), embora seja latente o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional (periculum in mora) – a Constituição Federal, ao tratar do regime geral de previdência social, assegura o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição do segurado na administração pública para fins de obter à aposentação junto ao INSS (art. 201, §9o, da CF/88) – possibilidade de expedição de certidão "fracionada" de tempo de contribuição no serviço público, com o exclusivo propósito de cumprir os requisitos para aposentação no RGPS, desde que não implique hipótese de vinculação simultânea, a qual é vedada pelo §5o, do art. 201, da CF/88 – impossibilidade, tal qual pretende a impetrante, de contagem do mesmo tempo de contribuição perante dois regimes de previdência distintos – inteligência dos §§10 ao 13, do art. 130, do Decreto Federal no 3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social – Decisão reformada. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000272445
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
3001511-84.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ESTADO DE
SÃO PAULO, é agravada JANI DE FATIMA DA SILVA (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito Público do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FERREIRA
RODRIGUES (Presidente) e ANA LIARTE.
São Paulo, 20 de abril de 2020.
PAULO BARCELLOS GATTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001511-84.2020.8.26.0000 -Voto no
2
4a Câmara
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 3001511-84.2020.8.26.0000
AGRAVANTE:
FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO
AGRAVADA:
JANI DE FÁTIMA DA SILVA (impetrante)
INTERESSADO:
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA DIRETORIA
REGIONAL DE ENSINO NORTE 1 (autoridade impetrada)
ORIGEM: 13a VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SÃO PAULO
VOTO No 18.260
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

MANDADO
DE
SEGURANÇA PEDIDO LIMINAR SERVIDOR ESTADUAL
APOSENTADO
PREVIDENCIÁRIO
CERTIDÃO DE
TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO “FRACIONADA” JUNTO AO
REGIME PRÓPRIPIO DE PREVIDÊNCIA PARA FINS DE
APOSENTAÇÃO
JUNTO
AO
REGIME
GERAL
DE
PREVIDÊNCIA SOCIAL Pretensão mandamental do impetrante
voltada ao reconhecimento de seu suposto direito líquido e certo a
obter a certidão de tempo de contribuição “fracionada” junto à
SPPREV, com vistas a preencher o tempo de contribuição
necessário à aposentação perante o regime geral de previdência
social ausência dos requisitos necessários para o deferimento da
medida de urgência disposta no art. 7o, da Lei no 12.016/2009 na
hipótese, não restou evidenciada a relevância dos fundamentos de
direito deduzidos pelo impetrante (fumus boni iuris), embora seja
latente o risco de demora inerente ao provimento jurisdicional
(periculum in mora) a Constituição Federal, ao tratar do regime
geral de previdência social, assegura o direito à contagem
recíproca do tempo de contribuição do segurado na administração
pública para fins de obter à aposentação junto ao INSS (art. 201,
§9o, da CF/88)
possibilidade de expedição de certidão
“fracionada” de tempo de contribuição no serviço público, com o
exclusivo propósito de cumprir os requisitos para aposentação no
RGPS, desde que não implique hipótese de vinculação simultânea,
a qual é vedada pelo §5o, do art. 201, da CF/88 impossibilidade,
tal qual pretende a impetrante, de contagem do mesmo tempo de
contribuição perante dois regimes de previdência distintos

inteligência dos §§10 ao 13, do art. 130, do Decreto Federal no
3.048/99, que aprovou o Regulamento da Previdência Social
Decisão reformada. Recurso provido.
Vistos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001511-84.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Trata-se de agravo de instrumento interposto
pela FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO, que, nos autos do
“mandado de segurança com pedido liminar” impetrado pela
agravada JANI DE FÁTIMA DA SILVA contra ato dito coator do
DIRIGENTE REGIONAL DE ENSINO DA DIRETORIA REGIONAL DE ENSINO
NORTE 1, deferiu a medida liminar pleiteada no mandamus, no
sentido de determinar a emissão da certidão postulada, no
prazo máximo de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de
R$1.000,00, sob o fundamento de que todos têm assegurado
constitucionalmente o direito à certidão e à obtenção de
informações junto ao Poder Público, conforme estabelece o
art. 5o, inciso XXXIII, da Constituição Federal.
Em sua minuta (fls. 01/12), a FESP-agravante
sustentou, em síntese, que a expedição da certidão de tempo
de serviço reclamada pela agravante exige que seja
desaverbado parte do tempo de serviço por ela já computado
para diversas finalidades no outro cargo de professor em que
está aposentada. Subsidiariamente, pugnou pela dilação do
prazo para expedição da referida certidão, bem como pela
necessidade de redução do valor da multa imposta. Requereu,
ao final, o provimento do seu recurso, reformando-se a r.
decisão agravada.
Preenchidos os requisitos de admissibilidade
recursal (art. 1.015, incisos I e V cc. arts. 1.016 e 1.017,
do CPC/2015), sem que haja necessidade de requisição de
informações ao Juízo a quo, o recurso comporta julgamento
imediato (art. 9o, parágrafo único, inciso I, do CPC/2015).
Este é, em síntese, o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001511-84.2020.8.26.0000 -Voto no
4
VOTO
Insurge o agravante contra a r. decisão
interlocutória proferida pelo Juízo “a quo” que deferiu a
medida liminar pleiteada no mandamus, no sentido de
determinar a emissão da certidão postulada, no prazo máximo
de 10 (dez) dias, sob pena de multa diária de R$1.000,00, sob
o fundamento de que todos têm assegurado constitucionalmente
o direito à certidão e à obtenção de informações junto ao
Poder Público, conforme estabelece o art. 5o, inciso XXXIII,
da Constituição Federal.
E, pelo que se colhe dos autos, o recurso
comporta acolhimento
O art. 7o, III, da Lei no 12.016/2009, ao
tratar da possibilidade de concessão de medida liminar em
Mandado de Segurança, preleciona:
Art. 7o Ao despachar a inicial, o juiz ordenará:
(...)
III - que se suspenda o ato que deu motivo ao
pedido, quando houver fundamento relevante e do
ato impugnado puder resultar a ineficácia da
medida, caso seja finalmente deferida, sendo
facultado exigir do impetrante caução, fiança ou
depósito,
com
o
objetivo
de
assegurar
o
ressarcimento à pessoa jurídica.
Assim, são exigidos dois requisitos para que
se possa deferir, in limine litis, a medida assecuratória
(suspensão dos efeitos do ato coator) necessária à

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001511-84.2020.8.26.0000 -Voto no
5
preservação da eficácia da ulterior ordem de segurança, a
saber: (i) fundamento relevante (fumus boni iuris); (ii)
risco de ineficácia da medida (periculum in mora).
In casu, frise-se, em um juízo de cognição não-
exauriente, conquanto seja latente o risco inerente à demora
do provimento jurisdicional, inexiste a prova inequívoca e
pré-constituída
da
verossimilhança
do
pretenso
direito
líquido e certo deduzido pela parte. Senão vejamos.
A
impetrante,
na
qualidade
de
servidora
pública Estadual, já aposentada e vinculada ao Regime Próprio
de Previdência mantido pela SPPREV, solicitou ao responsável
do instituto previdenciário, em 08.10.2019, a expedição de
certidão “fracionada” de tempo de contribuição no serviço
público, com vistas a cumprir os requisitos de tempo de
contribuição para aposentadoria perante o Regime Geral de
Previdência Social (fls. 14/35).
Tal pedido se deu, pois, quando de sua
aposentação junto ao Regime Próprio, continuou trabalhando em
outro cargo que possui, remanescendo, segundo entende, um
período não aproveitado de mais de 07 anos.
Ocorre que, em resposta ao pedido, o instituto
de previdência advertiu: “(...) Esclarecemos que todo o tempo
exercido na função em que a servidora foi aposentada, faz parte do
patrimônio temporal na referida função, cuja aposentadoria se deu
em 12/01/2012, inclusive convém observar que a interessada recebeu
abono de permanência por todo o período (01/03/2009 a 12/01/2012).
Portanto não sobrou tempo nenhum a ser averbado em outro cargo ou
função”.
Neste cenário, por considerar ilegal a conduta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001511-84.2020.8.26.0000 -Voto no
6
adotada pela Administração Pública, a agravada impetrou o
presente mandamus (fls. 01/09), pugnando, in limine litis,
pela
determinação
de
imediata
expedição
da
certidão
“fracionada” de tempo de contribuição, referente ao período a
partir de 12.01.2012.
Pois bem.
A Constituição Federal de 05 de outubro de
1988, ao tratar dos Regimes de Previdência Social, assegura
ao cidadão, seja com vinculação ao regime próprio dos
servidores seja com vinculação ao regime geral, o direito à
contagem recíproca do tempo de contribuição para fins de
aposentadoria, nos seguintes termos:
Art. 40. (...)
§ 9o. - O tempo de contribuição federal, estadual
ou
municipal
será
contado
para
efeito
de
aposentadoria e o tempo de serviço correspondente
para efeito de disponibilidade.
(...)
Art. 201. (...)
§ 9o Para efeito de aposentadoria, é assegurada a
contagem recíproca do tempo de contribuição na
administração pública e na atividade privada,
rural e urbana, hipótese em que os diversos
regimes de previdência social se compensarão
financeiramente, segundo critérios estabelecidos
em lei.
Ao se debruçar sobre as referidas normas
constitucionais, JOSÉ DOS SANTOS CARVALHO FILHO leciona que:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001511-84.2020.8.26.0000 -Voto no
7
“O mandamento [do §9o, do art. 40], tal como está
redigido, e ainda por situar-se em dispositivo
específico, encerra contagem recíproca de tempo de
contribuição
para
aposentadoria
no
regime
previdenciário especial, qual seja, aquele que
envolve
pessoas
da
federação,
autarquias
e
fundações públicas. Entretanto, não seria coerente
que a reciprocidade deixasse de alcançar as
situações sujeitas ao regime geral da previdência
social de um modo geral, que também abrange, como
vimos, outras categorias de servidores públicos.
Para solucionar o problema, o art. 201, §9o, da
CF, acrescentado pela EC no 20/1998, estabeleceu
ser assegurada a contagem recíproca do tempo de
contribuição
na
administração
pública
e
na
atividade privada, rural e urbana”. Logicamente
haverá, na prática, períodos diversos de tempo de
contribuição.
Para regulamentar o dispositivo constitucional,
foi editada a Lei no 9.796 de 5.5.1999, que dispõe
exatamente sobre a compensação financeira entre o
Regime Geral de Previdência Social e os regimes de
previdência dos servidores da União, dos Estados,
do Distrito Federal e dos municípios, nos casos de
contagem recíproca do tempo de contribuição para
fins de aposentadoria.
O sistema visa a atribuir, a cada regime, o
encargo financeiro do pagamento do benefício de
forma proporcional ao tempo em que o segurado
contribui para o regime, evitando que um deles
pague sozinho o benefício mesmo quando o segurado
contribuiu, por outro período (às vezes mais
longo), para regime diverso. (...), a lei permite
que, com a compensação financeira dos diversos
regimes previdenciários, não fique prejudicado o
servidor (e também os demais segurados) quando,
seja num regime seja no outro, tenha contribuído
efetivamente
para
os
respectivos
regimes
de
previdência. (...)”1.
Dessume-se, assim, que o ordenamento jurídico
1 CARVALHO FILHO, José dos Santos, Manual de Direito Administrativo, 26a Ed., São
Paulo: Atlas, 2013, p. 716.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001511-84.2020.8.26.0000 -Voto no
8
pátrio, ao tratar do direito à contagem recíproca do tempo de
contribuição do segurado em favor dos diversos regimes de
previdência, para fins exclusivos de aposentadoria, previu
regras próprias de compensação financeira entre os regimes:
originário (aquele para o qual foram vertidas contribuições em
determinado período) e instituidor (aquele que será responsável
pela implementação do benefício), a fim de evitar a imposição
de ônus ilegal a qualquer deles.
Ato contínuo, importa destacar que, em harmonia ao sistema da reciprocidade previdenciária,
estabeleceu o legislador infraconstitucional, ressalvadas
algumas hipóteses de vedação, a possibilidade de emissão de
certidão “fracionada” de tempo de contribuição.
Isto significa que os diversos períodos de
contribuição do segurado poderiam ser destacados e, posteriormente, somados, para fins de viabilizar o
preenchimento dos requisitos de aposentação perante um
determinado regime de previdência, desde que, preservada a
harmonia atuarial e econômica do sistema, não houvesse a
contagem duplicada de um mesmo período de contribuição com
vistas a instituição de dois benefícios distintos.
Esta é, aliás, a inteligência do art. 96, da
LF no 8.213/91 cc. §§10 ao 13, do art. 130, do Decreto
Federal no 3.048/99, que aprovou o regulamento da previdência
social.
LF no 8.213/91
Art. 96. O tempo de contribuição ou de serviço de
que trata esta Seção [Seção VII -
Da Contagem Recíproca de Tempo de Serviço] será
contado de acordo com a legislação pertinente,
observadas as normas seguintes:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001511-84.2020.8.26.0000 -Voto no
9
I - não será admitida a contagem em dobro ou em
outras condições especiais;
II - é vedada a contagem de tempo de serviço
público com o de atividade privada, quando
concomitantes;
III - não será contado por um sistema o tempo de
serviço utilizado para concessão de aposentadoria
pelo outro;
IV - o tempo de serviço anterior ou posterior à
obrigatoriedade de filiação à Previdência Social
só será contado mediante indenização da contribuição correspondente ao período
respectivo, com acréscimo de juros moratórios de
zero
vírgula
cinco
por
cento
ao
mês,
capitalizados anualmente, e multa de dez por
cento.
(...)
Art. 98. Quando a soma dos tempos de serviço
ultrapassar 30 (trinta) anos, se do sexo feminino,
e 35 (trinta e cinco) anos, se do sexo masculino,
o excesso não será considerado para qualquer
efeito.
Decreto Federal no 3.049/99
Art. 130. O tempo de contribuição para regime
próprio de previdência social ou para Regime Geral
de
Previdência
Social
deve
ser
provado
com
certidão fornecida:
(...)
§ 10. Poderá ser emitida, por solicitação do
segurado, certidão de tempo de contribuição para
período fracionado.
§ 11. Na
hipótese
do
parágrafo
anterior,
a
certidão conterá informação de todo o tempo de
contribuição ao Regime Geral de Previdência Social
e a indicação dos períodos a serem aproveitados no
regime próprio de previdência social.
§ 12. É
vedada
a
contagem
de
tempo
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001511-84.2020.8.26.0000 -Voto no
10
contribuição de atividade privada com a do serviço
público ou de mais de uma atividade no serviço
público,
quando
concomitantes,
ressalvados
os
casos de acumulação de cargos ou empregos públicos
admitidos pela Constituição.
§ 13. Em hipótese alguma será expedida certidão
de tempo de contribuição para período que já tiver
sido utilizado para a concessão de aposentadoria,
em qualquer regime de previdência social.

No mesmo sentido, o art. 11, da Portaria do
Ministério da Previdência Social no 154/2008, que disciplina
o procedimento sobre a emissão de certidão de tempo de
contribuição
pelos
regimes
próprios
de
previdência,
preleciona:
Art. 11. É vedada a emissão de CTC:
I - com contagem de tempo de contribuição de
atividade privada com a de serviço público ou
de mais de uma atividade no serviço público,
quando concomitantes;
II - em relação a período que já tiver sido
utilizado para a concessão de aposentadoria em
qualquer regime de previdência social;
III - com contagem de tempo fictício;
IV - com conversão de tempo de serviço exercido
sob condições especiais em tempo de contribuição
comum;
V - relativa a período de filiação a outro RPPS
ou ao RGPS, ainda que o servidor tenha prestado
serviços ao próprio ente emissor naquele período,
e que esse tempo tenha sido objeto de averbação;
VI - para ex-servidor não titular de cargo
efetivo,
em
relação
a
período
posterior
a
16/12/1998.
§ 1o Na hipótese de vinculação do servidor ao RGPS
por força de lei do ente federativo, poderá ser
emitida
a
CTC
relativamente
ao
período
de
vinculação ao RPPS mesmo que o servidor não esteja

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001511-84.2020.8.26.0000 -Voto no
11
exonerado ou demitido do cargo efetivo na data do
pedido, situação na qual a CTC somente poderá ser
utilizada para obtenção de aposentadoria no RGPS
relativa ao cargo a que se refere a
certidão. (Nova redação dada pela Portaria MF no
567, de 18/12/2017 - DOU de 20/12/2017)
§ 2o O tempo de serviço considerado para efeito de
aposentadoria por lei e cumprido até 16 de
dezembro de 1998 será contado como tempo de
contribuição.
§ 3o A CTC relativa ao período de vinculação ao
RPPS, emitida a requerimento do servidor público
na situação de que trata o § 1o, implica, na forma
estabelecida na legislação do ente federativo
emissor, a vacância do cargo público, com efeitos
a
partir
da
primeira
entre
as
seguintes
datas: (Nova redação dada pela Portaria MF no 567,
de 18/12/2017 - DOU de 20/12/2017)
I - aquela em que o servidor teve ciência da
decisão concessiva de aposentadoria pelo INSS;
II - do recebimento, pelo ente federativo, da
comunicação sobre a concessão de aposentadoria ao
servidor, enviada pelo INSS conforme previsão do
inciso
I
do
art.
131
do
Regulamento
da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto no
3.048, de 1999;
III - aquela em que o ente federativo teve
ciência da concessão de aposentadoria ao servidor
por quaisquer outros meios.
§ 4o Para os períodos a que se refere o § 3o, as
informações
das
remunerações
de
contribuições
deverão corresponder aos valores das respectivas
remunerações do cargo efetivo.
Art. 12. A CTC só poderá ser emitida para ex-
servidor.
§ 1o Na hipótese de vinculação do servidor ao RGPS
por força de lei do ente federativo, poderá ser
emitida
a
CTC
relativamente
ao
período
de
vinculação ao RPPS mesmo que o servidor não esteja
exonerado ou demitido do cargo efetivo na data do
pedido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001511-84.2020.8.26.0000 -Voto no
12
§ 2o No caso de acumulação lícita de cargos
efetivos no mesmo ente federativo, só poderá ser
emitida CTC relativamente ao tempo de contribuição
no cargo do qual o servidor se exonerou ou foi
demitido.
Traçadas estas premissas normativas, tem-se
que, no caso destes autos, a peculiaridade de a servidora
estadual já ter se aposentado junto ao Regime Próprio de
Previdência acaba por obstaculizar, a princípio, a pretendida
expedição de certidão de tempo de contribuição fracionada em
seu favor.
Isso porque, conquanto tenha continuado em
atividade após a sua aposentação, aos 12.01.2012, o tempo
remanescente foi aproveitado para fins de aposentação e
recebimento de vantagens financeiras nesse primeiro cargo.
Assim, não há como se negar que o período em
que a servidora permaneceu em atividade acabou por repercutir
no valor final de seus proventos, ou seja, já fora
aproveitado de alguma forma, não mais podendo ser utilizado
para fins de aposentação, em qualquer outro regime, sob o
risco de incorrer em vedada contagem duplicada de um mesmo
tempo de contribuição.
Portanto, ao menos diante dos elementos de
informação colacionados aos autos, respeitado o entendimento
do d. Juízo de origem, não era o caso de deferimento da
medida liminar pleiteada.
Em casos análogos, vejam-se os precedentes
extraídos da jurisprudência do C. Superior Tribunal de
Justiça e, ainda, desta E. Corte Estadual:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001511-84.2020.8.26.0000 -Voto no
13
PREVIDENCIÁRIO.
RECURSO
ESPECIAL.
SEGURADO
JÁ
APOSENTADO NO SERVIÇO PÚBLICO COM UTILIZAÇÃO DA
CONTAGEM RECÍPROCA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA
JUNTO AO RGPS. TEMPO NÃO UTILIZADO NO INSTITUTO DA
CONTAGEM
RECÍPROCA.
FRACIONAMENTO
DE
PERÍODO.
POSSIBILIDADE. ART. 98 DA LEI N.o 8.213/91.
INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA.
1. A norma previdenciária não cria óbice a
percepção
de
duas
aposentadorias
em
regimes
distintos, quando os tempos de serviços realizados
em atividades concomitantes sejam computados em
cada sistema de previdência, havendo a respectiva
contribuição para cada um deles.
2. O art. 98 da Lei n.o 8.213/91 deve ser
interpretado restritivamente, dentro da sua objetividade jurídica. A vedação contida em
referido dispositivo surge com vistas à reafirmar
a revogação da norma inserida na Lei n.o 5.890/73,
que permitia o acréscimo de percentual a quem
ultrapassasse o tempo de serviço máximo, bem como
para impedir a utilização do tempo excedente para
qualquer
efeito
no
âmbito
da
aposentadoria
concedida.
3. É permitido ao INSS emitir certidão de tempo de
serviço para período fracionado, possibilitando ao
segurado da Previdência Social levar para o regime
de previdência próprio dos servidores públicos
apenas o montante de tempo de serviço que lhe seja
necessário para obtenção do benefício almejado
naquele regime. Tal período, uma vez considerado
no outro regime, não será mais contado para
qualquer efeito no RGPS. O tempo não utilizado,
entretanto, valerá para efeitos previdenciários
junto à Previdência Social.
4. Recurso especial a que se nega provimento.
(REsp no 687.479/RS, 5a Turma, Rela. Mina. LAURITA
VAZ, j. 26.04.2005).
“MANDADO DE SEGURANÇA. Servidor público municipal.
Expedição de certidão de tempo de contribuição
fracionada. Documento exigido para que o impetrante possa pleitear a concessão de aposentadoria junto ao INSS. Recusa

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001511-84.2020.8.26.0000 -Voto no
14
administrativa. Continuidade do vínculo com o
Município de Parisi. 1. Certidão fracionada de
tempo
de
contribuição.
Certidão
que
possui
finalidade própria e se sujeita às regras dessa
mesma
finalidade.
Há
paralelo
no
Estado:
a
administração expede livremente a certidão de
tempo de serviço, mas somente expede a certidão de
liquidação de tempo de serviço (utilizada para a
aposentadoria)
quando
cumpridos
os
requisitos
próprios. O impetrante não tem direito a escolher
o tipo de certidão, mas apenas àquelas que possam
ser expedidas no contexto em que se inserem. 2.
Art. 130 do DF no 2.048/99. O INSS concede
aposentadoria ao segurado (art. 56 do mesmo
decreto), isto é, quem seja contribuinte do RGPS
no momento do pedido, e esse não é o caso do
impetrante, que perdeu tal condição ao tomar posse
em cargo público e ser inserido no RPPS local. 3.
Desaverbação. O tempo de serviço em curso, que
produziu e continua produzindo efeitos no cargo
atual, não pode ser 'desaverbado' como pretende o
impetrante.
Impossibilidade
de
eliminação
dos
efeitos já produzidos. O tempo de serviço se
vincula ao cargo exercido e, enquanto perdurar o
exercício, não pode ser dele desvinculado. 4.
Certidão. Além de inexistir previsão de CTC
fracionada no RPPS, o art. 12 da Portaria MPS no
154 de 15-5-2008 é coerente com o sistema e não
merece crítica; cuida apenas do ordenamento do
sistema e de prevenir problemas previdenciários
complexos, como a dupla aposentadoria. Segurança
denegada.
Apelo
do
impetrante
desprovido.”
(Apelação Cível no 1000818-87.2017.8.26.0664, 10a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. TORRES DE
CARVALHO, j. 28.05.2018).
“APELAÇÃO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO
MEDIATO. REVISIONAL DE APOSENTADORIA. Pretensão de
integração do tempo de serviço já aproveitado para
a aposentadoria perante o Regime Geral para a
segunda aposentadoria junto ao Regime Próprio de
Previdência Social. Inadmissibilidade do cômputo
em duplicidade da contribuição previdenciária.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 3001511-84.2020.8.26.0000 -Voto no
15
Sistemas previdenciários distintos. O aproveitamento das contribuições por um dos
sistemas determina o impedimento de sua nova
utilização
para
a
concessão
da
segunda
aposentadoria. Vedação legal pelo art. 96, III, da
Lei
8.213/91.
Exclusão
do
tempo
de
serviço
utilizado pela primeira jubilação. Precedentes do
Superior Tribunal de Justiça. Sentença reformada.
RECURSO PROVIDO E REMESSA NECESSÁRIA ACOLHIDA.”
(Apelação Cível no 1001461-73.2016.8.26.0472, 8a
Câmara de Direito Público, Rel. Des. JOSÉ MARIA
CÂMARA JUNIOR, j. 23.02.2018).
Em
suma,
nos
termos
da
fundamentação,
respeitado o entendimento do Juízo de origem, era o caso de
indeferir a medida liminar pleiteada, devendo, com isso, ser
provido o recurso da FESP-agravante.
Ante ao exposto, DOU PROVIMENTO ao agravo de
instrumento interposto pela FESP, de modo a INDEFERIR a
medida liminar pleiteada na origem.
PAULO BARCELLOS GATTI
RELATOR